Tribunal: TJMT
Processo: 1033028-79.2025.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033028-79.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[IBRANTINA PEREIRA DE REZENDE - CPF: 172.338.361-91 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

Recurso Inominado
nº 1033028-79.2025.8.11.0002

Recorrente (s): Ibrantina Pereira de Rezende

Recorrido (s): Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso e Município de Várzea Grande

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DUPLA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXPEDIÇÃO DAS NOTIFICAÇÕES DE AUTUAÇÃO E DE PENALIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS RELATIVA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de autos de infração de trânsito, sob o fundamento de ausência de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, consistentes na suposta irregularidade das notificações administrativas. A parte recorrente sustenta que jamais foi regularmente notificada acerca das autuações e das penalidades, afirmando que os registros sistêmicos apresentados pelos entes públicos não demonstram a efetiva expedição das notificações exigidas pela legislação de trânsito. No curso do processo, foi reconhecida a incompetência territorial quanto às infrações lavradas pelo Município de Cuiabá, permanecendo em discussão apenas o Auto de Infração nº V430906242, de competência do Município de Várzea Grande.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a Administração Pública comprovou, por meio de elementos objetivos e idôneos, a regular expedição das notificações da autuação e da penalidade referentes ao Auto de Infração nº V430906242;

(ii) estabelecer se a ausência dessa comprovação compromete a validade do procedimento administrativo sancionador, impondo a nulidade da penalidade aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A imposição de sanções administrativas no âmbito do direito de trânsito submete-se ao devido processo legal em sua dimensão substancial e procedimental, sendo indispensável a observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa também nos processos administrativos sancionatórios.

4.

Os arts. 280, 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro estruturam procedimento administrativo composto por atos sucessivos e obrigatórios, dentre os quais se inserem a expedição da notificação da autuação e da notificação da penalidade, exigências que constituem pressupostos de validade do ato sancionador.

5.

A notificação da autuação possibilita o exercício da defesa prévia quanto à autoria, materialidade e regularidade do auto de infração, enquanto a notificação da penalidade assegura o exercício da via recursal administrativa, de modo que a ausência de qualquer dessas comunicações rompe a regularidade do procedimento e impede a válida constituição da relação jurídico-administrativa.

6.

A Súmula nº 312 do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, para a imposição de multa de trânsito, são indispensáveis tanto a notificação da autuação quanto a notificação da aplicação da penalidade, não constituindo a dupla notificação faculdade da Administração Pública.

7.

O art. 281, §1º, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro reforça a centralidade da notificação ao determinar o arquivamento do auto de infração quando a notificação da autuação não for expedida no prazo legal, em consonância com os princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e da motivação previstos no art. 2º da Lei nº 9.784/1999.

8.

Embora os atos administrativos sejam dotados de presunção de legitimidade, tal atributo possui natureza relativa e cede quando ausente demonstração dos pressupostos de validade do ato, incumbindo à Administração Pública comprovar a regular expedição das notificações, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

9.

A comprovação da regularidade procedimental exige a apresentação de elementos objetivos e verificáveis, tais como comprovantes de postagem, códigos de rastreamento, listas de remessa, avisos de recebimento, registros de envio eletrônico, comprovação de adesão ao Sistema de Notificação Eletrônica ou publicação por edital, documentos que permanecem sob a guarda exclusiva do ente autuador, não podendo ser transferido ao administrado o ônus de provar fato negativo consistente na ausência de ciência das notificações.

10.

O capítulo da sentença que reconheceu a incompetência territorial do Juizado Especial da Fazenda Pública quanto às infrações lavradas pelo Município de Cuiabá não foi objeto de impugnação recursal, encontrando-se alcançado pela preclusão e permanecendo íntegro.

11.

Em relação ao Auto de Infração nº V430906242, de competência do Município de Várzea Grande, a parte ré expressamente reconheceu, em contestação, não possuir os comprovantes das notificações, requerendo prazo para posterior juntada de documentos, providência que não foi efetivada, permanecendo os autos desprovidos de qualquer prova da regular expedição das notificações da autuação e da penalidade.

12.

Os documentos produzidos pelo Município de Cuiabá restringem-se às infrações de competência daquele ente municipal, não possuindo qualquer aptidão para demonstrar a regularidade do procedimento administrativo referente ao auto de infração objeto do presente recurso.

13.

Não se exige da Administração Pública a comprovação do efetivo recebimento pessoal da correspondência pelo proprietário do veículo, mas apenas a demonstração objetiva da expedição das notificações mediante documentação idônea apta a evidenciar o encaminhamento ao endereço cadastrado do administrado.

14.

Também não prospera a alegação de desatualização cadastral, pois inexiste qualquer demonstração de tentativa frustrada de entrega, devolução de correspondência ou registro postal apto a autorizar a incidência do art. 282, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro, sendo juridicamente inviável presumir a devolução de notificação cuja própria expedição não foi comprovada.

15.

A ausência de comprovação da regular expedição das notificações administrativas compromete a validade do procedimento sancionador e torna igualmente inválidas as restrições dele decorrentes, impondo a declaração de nulidade do auto de infração e da respectiva penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A validade da imposição de penalidade administrativa de trânsito depende da observância do procedimento previsto nos arts. 280, 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro, com a regular expedição das notificações da autuação e da penalidade.

2.

A Administração Pública deve comprovar, mediante documentação objetiva e verificável, a efetiva expedição das notificações administrativas, não bastando registros sistêmicos desacompanhados de elementos idôneos de remessa.

3.

O ônus de demonstrar a regularidade da expedição das notificações incumbe ao ente autuador, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, por se tratar de fato impeditivo da pretensão deduzida pelo administrado.

4.

A ausência de comprovação da expedição das notificações impede a incidência da presunção de legitimidade dos atos administrativos e compromete a validade do procedimento administrativo sancionador.

5.

A regra prevista no art. 282, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro somente incide quando previamente demonstrada a efetiva expedição da notificação e sua devolução por desatualização do endereço do proprietário.

6.

A ausência de comprovação da dupla notificação viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, impondo a nulidade do auto de infração e da penalidade dele decorrente.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; Código de Trânsito Brasileiro, arts. 280, 281, §1º, II, 282 e 282, §1º; Lei nº 9.784/1999, art. 2º; CPC, arts. 53, III, "a", e 373, II; Lei nº 12.153/2009, art. 2º; Lei nº 9.099/1995, art. 51, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
, Súmula nº 312.
TJMT
, Recurso Inominado nº
1012390-91.2026.8.11.0001
, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto
, j. 21/05/2026, DJE 27/05/2026.
TJMT
, Remessa Necessária/Apelação Cível nº
1005334-14.2020.8.11.0002
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa.
Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo
, j. 05/06/2024, DJE 07/06/2024.
TJMT
, Remessa Necessária/Apelação Cível nº
1019696-30.2022.8.11.0041
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, j. 23/10/2024, DJE 05/11/2024.
TJMT
, Remessa Necessária nº
1021165-77.2023.8.11.0041
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des.
Márcio Vidal
, j. 28/10/2025, DJE 11/11/2025.
STJ
, Súmula nº 127 (citada nos precedentes transcritos no voto).

RELATÓRIO

.

VOTO RELATOR

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026